Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A ora Embargante, vencedora na demanda em primeira instância, não recorreu da parte da sentença relativa aos honorários advocatícios, a fim de que fossem fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, como ora requer.
3. Ante a ausência de insurgência da parte requerida quanto ao ponto, em momento processual oportuno, revela-se nítida a inexistência de vício no julgado, porquanto não caberia a análise por este Tribunal de matéria não devolvida, mormente quando não se trata de matéria cognoscível de ofício.
4. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa, no que tange aos honorários advocatícios arbitrados, e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de contradição, na verdade, o embargante pretende a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada.
5. Embargos de declaração desprovidos.